Tribunal: STF
Processo: Pet 2885
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO QUE, EM SEDE
CAUTELAR, INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO RETIDO E SEU IMEDIATO PROCESSAMENTO. RECURSO RECEBIDO
 COMO AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SÚMULAS 279 e
454/STF.
Decisão que se mantém, na forma da jurisprudência desta
Corte, ante a inexistência de juízo de admissibilidade do recurso no
 Tribunal de origem e a constatação de que a matéria em debate
envolve exame de prova e análise de cláusulas contratuais,
circunstâncias que, por inviabilizarem o trânsito do recurso
extraordinário, impedem se lhe atribua efeito suspensivo.
Embargos
conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.